Tribunal: STF
Processo: RE 1437571
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL. CARGA HORÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.250. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos por Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e por Município de Juazeirinho/PB, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REGIME CONTRATUAL. PISO SALARIAL. CARGA HORÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 3.999/61. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...)



    15. Apelação e remessa necessária parcialmente providas, para afastar da condenação a determinação de adequação da jornada de trabalho máxima e do piso salarial dos cirurgiões-dentistas vinculados ao município por regime estatuário e a determinação de que o município retifique a remuneração do cargo previsto no edital de acordo com o piso salarial da categoria, devendo ser determinada, nesse ponto, apenas a impossibilidade da contratação nos termos do edital” (fls. 5-7, e-doc. 69).



    2. Conselho Regional de Odontologia da Paraíba alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “como o acórdão preconizou que não prevaleceria a competência privativa da União diante da legislação do Município para reger os servidores estatuários, mesmo na hipótese de situação irregular, temos, pois, que contrariou o disposto no art. 22, XVI, da CF, razão pela qual merece provimento o presente recurso” (fl. 13, e-doc. 87). 



    Sustenta que “deve ser preservada a competência da União, para dispor sobre a organização para o exercício de profissões, cabendo-lhe, pois, a edição de normas gerais no âmbito nacional, de observância obrigatória em todas as unidades da federação, inclusive nos Municípios” (fl. 16, e-doc. 87).



    Pede o provimento do recurso, para se “reconhecer a contrariedade ao dispositivo legal mencionado (art. 22, XVI, da Constituição Federal), provendo o presente Recurso Extraordinário em prol de resguardar a norma Constitucional, reformando o Acórdão e, de maneira subsequente, restaurar a incolumidade da sentença do juízo de piso, julgando procedente a ação deduzida pelo Recorrente” (fl. 17, e-doc. 87).



    3. Município de Juazeirinho/PB alega contrariados o inc. IV do art. 7º, o art. 18, o inc. I do art. 30, o inc. XIII do art. 37 e os incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República e as Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37.



    Assevera que “o acórdão da 1ª Turma do TRF 5ª Região manteve a condenação imposta na sentença que foi no sentido de determinar a adequação de jornada de trabalho máximo e do piso salarial aos cirurgiões dentistas vinculados ao município por regime celetista”, mas “o órgão constitucionalmente estabelecido que possui competência jurisdicional para julgar casos envolvendo relação de trabalho é a Justiça Especializada do Trabalho. Veja o artigo 114, incisos I e IX, da CF” (fl. 11, e-doc. 99).



    Assinala que “a Justiça do Trabalho, a quem compete analisar casos de vínculo empregatício nas relações de trabalho, possui entendimento, há muito pacificado, que os servidores públicos em regime celetista não são abrangidos pela Lei nº 3999/61, já que possuem regime próprio. Além disso, tendo em vista a disposição constitucional, cabe ao Município estabelecer o regime jurídico que regerá os seus servidores, tendo em vista o princípio da autonomia trazido pelos arts. 18 e 30, inciso I da CF, não cabendo o uso da Lei nº 3999/61 de forma análoga” (fls. 16-17, e-doc. 99).



    Pede “seja o presente recurso recebido e conhecido, porque tempestivo e adequado para, em consequência, dar-lhe provimento no sentido de reconhecer a violação aos dispositivos: artigos 1022 do CPC e art. 7º, inciso IV, e art. 37, XIII, e art. 114, incisos I e IX, e art. 18 e art. 30, inciso I, todos da CF, e das súmulas vinculantes nºs 4 e 37, reformando-se o acórdão vergastado” (fl. 23, e-doc. 99).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Sobre a possibilidade de o Município “dispor livremente sobre a remuneração de seus servidores, por meio de lei” (fl. 3, e-doc. 69), o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



     



    “A Lei n.º 3.999/61 estabeleceu piso salarial para médicos e cirurgiões-dentistas, equivalente a três salários-mínimos para uma jornada de 20 horas semanais (arts. 5º e 22). 



    No caso dos autos, o que se verifica é que não se trata de concurso público promovido pelo Município com vistas à investidura de servidores a serem submetidos ao regime estatutário municipal (art. 37, II, da CF), mas de processo seletivo simplificado objetivando o recrutamento de pessoal para atender à necessidade de excepcional interesse público, no regime contratual (art. 37, IX, da CF c/c Lei nº 8.745/1993). 



    De acordo com o Edital nº 001/2022: (...)



    A Lei Municipal nº 678/2019, por sua vez, dispõe que as contratações serão realizadas por 12 meses renováveis por igual período.



    Nesse contexto, em se tratando de regime contratual (item 11.6 do edital), a autonomia municipal deve ser exercida dentro das balizas legais no que se refere ao exercício da profissão. Ou seja, apesar da competência do município para elaborar o estatuto dos seus servidores, no caso dos autos está-se diante de seleção de pessoal para estabelecer vínculo mediante regime contratual, devendo ser observados, assim, o piso salarial e a carga horária máxima de trabalho prevista na legislação nacional que regulamentou a profissão.



    Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal, inclusive precedente recente desta Turma: Processo: 08002527020214058402, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 1ª Turma, Julgamento: 12/05/2022; Processo: 08000195820214058310, Apelação Cível, Desembargador Federal Carlos Rebelo Junior, 1ª Turma, Julgamento: 14/10/2021; Processo: 08000488720204058102, Apelação Cível, Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carra, 4ª Turma, Julgamento: 18/05/2021. 



    Assim, quando se trata de uma relação contratual (como no caso do edital em comento), deve ser obedecido o teto da lei nacional, porque não se trata de regime legal. Ressalte-se que, apesar disso, não é possível determinar que o município retifique a remuneração do cargo previsto no edital de acordo com o piso salarial da categoria, devendo ser determinada apenas a impossibilidade da contratação nos termos do edital.



    Especificamente quanto aos servidores vinculados ao município pelo regime estatutário, não merece reforma a sentença recorrida.



    Nos casos em que há vínculo estatutário entre o profissional e o ente local, não há impedimento de o município dispor livremente sobre a remuneração de seus servidores, por meio de lei, garantidos os direitos previstos na Constituição Federal de 1988” (fls. 2-3, e-doc. 69).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.416.266, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 1.250 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia nestes termos: “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal” (DJe 28.8.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, o processo deverá retornar à origem, para ser observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução deste processo à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora